Tribunal: TJMT
Processo: 0010615-28.2009.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 1009920-03.2020.8.11.0000– COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: REINALDO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto, etc.
Manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.